Tribunal: TJMT
Processo: 0001413-66.2008.8.11.0008
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001413-66.2008.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). YALE SABO MENDES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DO 1o E 3o VOGAIS, VENCIDOS O 2o E 4o VOGAIS.

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CONSTRUÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UMA UNIDADE/CENTRO DE INTERNAÇÃO NO MUNICÍPIO DE BARRA DO BRUGRES - INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E O PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL - NECESSIDADE DE CONSTRUÇÃO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVOS NOS MUNICÍPIOS DO INTERIOR DO ESTADO - OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO - EXERCÍCIO DO CONTROLE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS QUE CONSTITUAM ILEGALIDADE - MÍNIMO EXISTENCIAL DO ADOLESCENTE CUSTODIADO - ARTIGO 185, § 2o, DO ECA - INTERNAÇÃO DEVE SER CUMPRIDA EM ENTIDADE EXCLUSIVA PARA ADOLESCENTES - ARTIGO 123 DO ECA - SENTENÇA RATIFICADA- APELO DESPROVIDO.

1- Quando a Administração Pública de maneira injustificada é omissa em efetivar as políticas públicas constitucionalmente definidas e essenciais para a promoção da dignidade humana, a interferência do Poder Judiciário é perfeitamente legítima e serve como instrumento para restabelecer a integridade da ordem jurídica violada, razão pela qual não há ofensa ao princípio da Separação dos Poderes.

2 - O Estado tem o dever constitucional, pelo menos de fornecer o “mínimo existencial” à proteção dos reeducandos, com condições adequadas para o bom funcionamento da unidade prisional, em harmonia com o princípio da dignidade da pessoa humana, assegurando-lhes o direito à vida, saúde e integridade física e moral.

3 - É vedado ao Poder Público, como forma de se eximir em executar política específica visando à proteção da criança e do adolescente, alegar falta de disponibilidade financeira, invocando, para tanto, a lei de responsabilidade fiscal e o princípio da reserva do possível.

4 - Constitucionalmente explicitadas as atribuições repousadas a cada um dos Poderes da República, a intervenção jurisdicional no ato discricionário da Administração somente se mostra autorizada quando constatada a flagrante omissão ou a verificada ilegalidade, sob pena de temerária ofensa ao princípio da separação dos poderes.

5 - De acordo com o artigo 123 do Estatuto da Criança e do Adolescente a internação deverá ser cumprida em entidade exclusiva para adolescentes, em local distinto daquele destinado ao abrigo, devendo ainda ser obedecida rigorosa separação por critérios de idade, compleição física e gravidade da infração.

6 - Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pela Dra. Melissa de Lima Araújo, MM. Juíza de Direito da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2008/248 – Código 34944 proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal a viabilizar a construção, implementação e manutenção de uma unidade/centro de internação no município de Barra do Bugres, com capacidade para 20 internos, inserindo recursos financeiros suficientes no primeiro orçamento anual a ser efetivado, após o trânsito em julgado da sentença e executando as obras e demais providências necessárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais) – Ids. 3212711 e 3212712

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação, aduzindo que não há ação desidiosa dele na implementação de políticas públicas, que a r. sentença violou o preceito constitucional da separação dos poderes, bem como o princípio da reserva do possível (Ids. 3212733, 3212734 e 3212735).

Foram apresentadas as contrarrazões, defendendo a manutenção da sentença (Ids. 3212738 e 3212739).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra da Dr. Paulo Roberto Jorge do Prado, manifestou-se pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (Id. 3716304).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário com Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pela Dra. Melissa de Lima Araújo, MM. Juíza de Direito da Comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Civil Pública n. 2008/248 – Código 34944 proposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o ente estatal a viabilizar a construção, implementação e manutenção de uma unidade/centro de internação no município de Barra do Bugres, com capacidade para 20 internos, inserindo recursos financeiros suficientes no primeiro orçamento anual a ser efetivado, após o trânsito em julgado da sentença e executando as obras e demais providências necessárias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O douto Relator proferiu voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
RATIFICANDO
a sentença objurgada.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

No presente caso, vislumbro que o pedido alinhado pelo Ministério Público, neste específico caso, reflete situação em que se trata de ato discricionário do Poder Executivo, a ser praticado mediante critérios de conveniência e oportunidade, de acordo com dotações orçamentárias.

Contextualizando, mostra-se indene de dúvidas que a situação do sistema carcerário nacional é flagrantemente precária, incluindo-se, outrossim, as unidades de execução de medida socioeducativa de internação de adolescentes.

Os locais existentes são, com toda certeza, inapropriados para o recebimento dos infratores, todavia, impor ao Executivo a realização de obras desta estirpe, sem a avaliação de critérios objetivos e concisos com a realidade, é ‘fazer o papel’ que incumbe ao Poder Executivo.

Digo isso porque,
atendo-me tão somente sobre o pleito do Ministério Público acerca daquela Cidade e Comarca, mostra-se contraproducente determinar ao Executivo a construção de uma unidade sem que haja uma análise sistematizada de: projeto de execução e viabilidade de obras; estudo estatístico que retrate o número de infratores que careceram de internação nos últimos anos; destinação de recursos financeiros; observância das regras de contratação de empresas para a realização de obras naquela localidade, etc
.

Mister se faz consignar que, na data de 29.12.2008, quando da análise da liminar, o juízo monocrático destacou em sua decisão que
“[...] tal pretensão, ainda que em termos distintos, já vem sendo atendida pelo Estado, mostrando-se razoável e proporcional à carência da Comarca de Barra do Bugres, mormente se considerarmos que nos últimos 12 (doze) meses, consoante informação prestada pela Sra. Diretora do Centro de Ressocialização de Barra do Bugres (fls. 394/395), foram 08 (oito) os adolescentes infratores que tiveram internados provisoriamente no local por força de determinação judicial, todos eles do sexo masculino
.

Diante do posicionamento suso mencionado, importante frisar que, sob a ótica da imprescindibilidade das instalações pretendidas pelo Ministério Público, poderia ter trazido à baila a demonstração da necessidade/utilidade das obras desde então até os dias atuais, notadamente porque o estudo realizado pelo
parquet
passa de uma década, bem como pelo fato de que o número de internações era, de certo modo, reduzido.

A meu ver, compelir o Poder Público a proceder como determinado pelo juízo
a quo
, implicaria em violação ao princípio de separação dos Poderes e inobservância à teoria da reserva do possível, de modo que seu cumprimento poderia implicar em maior dispêndio ao erário, notadamente pela ausência de um cronograma, cuja elaboração incumbe ao ente federativo, de forma oportuna.

Registre-se que, a situação fática atualmente vivenciada em todo país, recomenda que se observe a independência entre os Poderes, permitindo ao Executivo gerenciar os recursos públicos a serem eventualmente destinados, neste momento, à essencial área de saúde, na aquisição de insumos, contratação de pessoas ou aprimoramento da infraestrutura hospitalar.

A propósito, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PRETENSÃO DE REFORMA EM ESCOLA ESTADUAL – TUTELA DE URGENCIA DEFERIDA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E APLICACAO DA TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL – NECESSIDADE DE OBSERVANCIA À CONVENIENCIA, OPORTUNIDADE, DISCRICIONARIEDADE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO – DECISAO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Descabe a intervenção do Poder Judiciário quanto à prática de ato discricionário da Administração Pública, a ser emanado, mediante critérios de conveniência e oportunidade e de acordo com dotações orçamentárias
.” (N.U 1010662-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/02/2021, Publicado no DJE 11/03/2021)

Ante o exposto, com a devida

vênia
, divirjo do voto proferido pelo e. Relator
, para
DAR PROVIMENTO
ao recurso manejado pelo
Estado de Mato Grosso
, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial. Em reexame necessário,
RETIFICO
o ato sentencial, nos termos acima alinhavados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022